Tribunal: TJDFT
Processo: 0013302-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0013302-68.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: JORGE SAAD NETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ID 15488689). Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2020 18:43:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator